Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SÚMULA N. 608/STJ. FALSO COLETIVO. INFÍMO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. BENEFICIADOS DO MESMO GRUPO FAMILIAR. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA ANTES DE 12 MESES DA CONTRATAÇÃO. MULTA ABUSIVA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA N. 0136265-83.2013.4.02.51.01 E N. 0704058-47.2021.8.07.0018 (PRODECON). MICROS E PEQUENAS EMPRESAS ESTIPULANTES. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca a reforma da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, decotando do quantum debeatur o montante relativo à multa por rescisão ante de 12 (doze) meses da contratação, no importe de 3 vezes o valor da média das faturas.
2. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde coletivo regidos pela Lei n. 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde); seja pelo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ na Súmula n. 608, a qual dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”; seja em razão do número ínfimo beneficiários, porquanto nos contratos com poucos beneficiários há escasso poder de barganha pela empresa estipulante, nos termos da jurisprudência da Corte Superior.
3. Também a Lei n. 9.656/1988, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, tanto em seu artigo 1o, caput, como no art. 35-G incluído pela MP n. 2.177-44/2001, estabelece que se aplicam subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de as disposições do CDC.
4. Cuidando-se de contrato com número de beneficiários inferior a trinta, trata-se do chamado plano de saúde “falso coletivo”, a que se aplica, segundo consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça, a disciplina dos planos de saúde individuais e/ou familiares.
5. Em que pese o contrato entabulado entre as partes o pagamento do prêmio complementar em caso de rescisão do contrato em prazo inferior a 12 meses da contratação em importância equivalente a 3 vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o contrato esteve ativo, o normativo que lhe dava embasamento foi reconhecido nulo, em ação coletiva transitada em julgado (Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01), que possui eficácia erga omnes com fundamento nos arts. 81 e 103 do CDC, em todo território nacional.
6. Nesse sentido, foi assegurado ao estipulante contratante do plano a rescisão do contrato sem imposição de multas contratuais em razão de fidelidade por 12 meses. Tanto que, em cumprimento à ordem judicial, a ANS editou a Resolução Normativa n. 455/2020.
7. Enquadrou-se como consumidor não apenas os beneficiários do plano, mas também a pessoa jurídica estipulante deste, que, por certo, é parte hipossuficiente na relação com a requerida, fazendo jus à proteção do Código Consumerista.
8. A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) recentemente obteve decisão judicial que anula especificamente cláusulas contratuais da Sul América Companhia de Seguro Saúde, pois consideradas abusivas. A sentença, proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da ACP n. 0704058-47.2021.8.07.0018, em 16 de fevereiro de 2022, é resultado de ação civil pública que questiona cláusulas de rescisão nos contratos da modalidade empresarial voltados para micro e pequenas empresas, como é o caso da hipótese.
9. Apelação conhecida e não provida.